Tribunal: TJDFT
Processo: 0024796-61.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024796-61.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MARIA APARECIDA CYPRIANO SACA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA RÉ PREVI REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, SUSCITADA PELA RÉ PREVI, REJEITADA. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO PATROCINADOR SUSCITADA PELA AUTORA ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA À PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELA RÉ PREVI REJEITADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. TESE FIXADA PELO C. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. APURAÇÃO DO MONTANTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória para realização de perícia não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC, máxime porque necessária liquidação da sentença. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, suscitada pela ré Previ, rejeitada. 2. Analisando a preliminar avençada ainda sob a égide do CPC/73, verifica-se que não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido de revisão do benefício de aposentadoria complementar da autora se inexistia - e inexiste atualmente - expresso óbice legal para tanto. Preliminar de nulidade por impossibilidade jurídica do pedido, suscitada pela ré Previ, rejeitada. 3. A legitimidade passiva ad causam consiste na pertinência subjetiva da demanda. Assim, constata-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. se a demanda contém, além do pedido de revisão de benefício previdenciário complementar, pedidos de condenação do patrocinador em integralizar a reserva matemática, bem como em reparar a parte autora pelos danos eventualmente suportados em virtude do não recolhimento das contribuições em favor da Previ, referente às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. Preliminar de legitimidade passiva ad causam, suscitada pela autora, acolhida. 4. À luz do princípio da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional referente à pretensão de revisão de benefício previdenciário e de cobrança de diferenças, em virtude de sentença trabalhista que reconhece a incorporação de horas extras habituais à remuneração da autora, consiste na data em que transitou em julgado do aludido decisum. Prejudicial de mérito, suscitada pela ré Previ, rejeitada. 5. Consoante tese firmada, em 8/8/18, pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, ?nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 6. Tendo em vista que as horas extras integram a remuneração da autora e que foram reconhecidas em reclamação trabalhista, ocorre a repercussão dos reflexos na renda mensal inicial do benefício, nos termos previstos no Regulamento da entidade de previdência complementar, pois ajuizada a presente ação anteriormente ao julgamento do Tema n. 955. Por conseguinte, para atendimento das condições estabelecidas pelo c. STJ, não se revela suficiente apenas o recolhimento extemporâneo da contribuição referente aos valores que deixaram de ser entregues oportunamente, mostrando-se necessária a efetiva recomposição atuarial do plano com a formação da reserva matemática. 7. No caso, admitido o recálculo do benefício, bem como em atenção à determinação de recolhimento da contribuição previdenciária nos autos da reclamação trabalhista, que inclui a cota do empregado e do empregador a título de custeio, constata-se que o pagamento de quaisquer diferenças quanto ao benefício complementar deve ser condicionado, se comprovada a insuficiência do custeio após estudo técnico atuarial, a ser realizado na fase de liquidação de sentença, ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte complementar, a ser vertido pelo patrocinador e pelo participante, conforme disciplinado no Regulamento e observado o teto do salário de participação. Ademais, admite-se a compensação do importe devido pela autora no tocante ao valor retroativo do benefício que lhe seria conferido. 8. Quanto ao inconformismo da autora no tocante à ausência de condenação da repercussão de reflexos das horas extras em outras verbas que também acarretam a revisão do benefício, consigne-se que não houve formulação de pleito neste sentido na petição inicial, como confirma a apelante em suas razões recursais, devendo o julgador ater-se aos limites da lide, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC. 9. Na esteira do entendimento da e. 2a Turma Cível, houve resistência lícita da ré Previ em promover a revisão do benefício previdenciário da autora e, por conseguinte, em atenção ao princípio da causalidade, exsurge necessária afastar a sua condenação aos pagamentos dos ônus sucumbenciais. 10. Recursos da autora e da ré Previ conhecidos e parcialmente providos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, sustentando a prescrição bienal da pretensão de recomposição da reserva matemática; c) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho; b) artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, por entender cabível a aplicação da prescrição trabalhista. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028